Tribunal: TJSP
Processo: 1007222-46.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de seguradora contra concessionária de energia elétrica. Sentença que julgou procedente a ação e condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização pela avaria de equipamentos eletrônicos. Insurgência requerida. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Afastamento da preliminar de ausência de interesse de agir. Prescindibilidade de prévio requerimento

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de seguradora contra concessionária de energia elétrica. Sentença que julgou procedente a ação e condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização pela avaria de equipamentos eletrônicos. Insurgência requerida. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Afastamento da preliminar de ausência de interesse de agir. Prescindibilidade de prévio requerimento administrativo. Interesse processual evidenciado nos autos, haja vista a manifesta resistência da ré à pretensão da parte autora. Preliminar de decadência que, igualmente, não prospera. Inaplicabilidade do prazo decadencial previsto no artigo 26, II, do CDC, reservado às hipóteses de insurgência do consumidor contra vício no produto ou no serviço. Pretensão deduzida nesta ação que é voltada ao ressarcimento de danos materiais, oriundos de falha na prestação de serviços. Prazo prescricional que é de 5 anos, conforme artigo 27 do CDC. Inépcia da petição inicial não verificada. Elementos apresentados que são suficientes à compreensão da controvérsia e julgamento da demanda. Inexistência de quaisquer dos vícios contidos no artigo 330, § 1o, do CPC. Mérito. Danos causados a equipamentos eletrônicos ligados à rede elétrica. Variações de energia decorrentes de oscilação de tensão que danificaram equipamentos do consumidor. Aplicabilidade das normas consumeristas à presente relação jurídica. Teoria do Finalismo Aprofundado. Vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica segurada frente à concessionária de energia elétrica. Precedentes. Responsabilidade objetiva da Concessionária de energia elétrica fundada no artigo 37, § 6o da CF/88 e artigo 14 da Lei no 8.078/90. Nexo de causalidade. Devidamente comprovado. Ação instruída com apólice de seguro, relatórios de sinistro e laudo técnico emitido por empresa independente e presumivelmente idônea, os quais apontam oscilação de energia decorrente de descarga elétrica como a causa dos danos nos aparelhos. Ausência de prova de que não houve falha na prestação do serviço. Excludente de responsabilidade não comprovada. Indenização cabível. Precedente desta Câmara. Sentença mantida. Recurso improvido.